Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO NOVO OU SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. TESE CENTRAL NÃO EXAMINADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação cuja tese central de suas razões refere-se à matéria e documentos que não foram apreciados pelo juízo de primeira instância não ultrapassa a barreira do conhecimento diante da indevida inovação recursal, que não pode ser admitida por configurar direta violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Recurso de apelação não conhecido.